Tribunal: STJ
Processo: 0067109-03.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 985007 - CE (2025/0067109-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: W T DE G N
ADVOGADO
: LUCAS ARRUDA ROLIM - CE030150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
,
habeas corpus
utilizado como substituto de revisão criminal, em razão de condenação transitada em
julgado.
2. A defesa alega que a condenação baseou-se em provas obtidas de forma irregular, com
quebra da cadeia de custódia, conforme os artigos 157 e 158-A do Código de Processo
Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o uso de habeas corpus
como substituto de revisão criminal para questionar a validade de provas em condenação
transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal,
habeas corpus
especialmente em casos de condenação já transitada em julgado, conforme o artigo 105,
inciso I, alínea "e", da Constituição Federal.
5. Não se verificou, de plano, a presença de coação ilegal que justificasse a concessão da
ordem de ofício, nos termos do parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
6. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão
agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Documento eletrônico VDA49393471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:38
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 9bc57e74-1447-47de-8a24-e32dc5dbf1b5

Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substituto de
habeas corpus
revisão criminal em casos de condenação transitada em julgado. 2. A ausência de novos
argumentos no agravo regimental mantém a decisão agravada por seus próprios
fundamentos".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, arts. 157, 158-A, 654, §
2o.
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49393471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:38
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 9bc57e74-1447-47de-8a24-e32dc5dbf1b5

AgRg no HABEAS CORPUS No 985007 - CE (2025/0067109-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: W T DE G N
ADVOGADO
: LUCAS ARRUDA ROLIM - CE030150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
,
habeas corpus
utilizado como substituto de revisão criminal, em razão de condenação transitada em
julgado.
2. A defesa alega que a condenação baseou-se em provas obtidas de forma irregular, com
quebra da cadeia de custódia, conforme os artigos 157 e 158-A do Código de Processo
Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o uso de habeas corpus
como substituto de revisão criminal para questionar a validade de provas em condenação
transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal,
habeas corpus
especialmente em casos de condenação já transitada em julgado, conforme o artigo 105,
inciso I, alínea "e", da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA49393468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 8bc86cba-0e97-4ffa-9ac1-075848fbe818

5. Não se verificou, de plano, a presença de coação ilegal que justificasse a concessão da
ordem de ofício, nos termos do parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
6. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão
agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substituto de
habeas corpus
revisão criminal em casos de condenação transitada em julgado. 2. A ausência de novos
argumentos no agravo regimental mantém a decisão agravada por seus próprios
fundamentos".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, arts. 157, 158-A, 654, §
2o.
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por W T DE G N contra decisão de
minha lavra, acostada às fls. 213-215, na qual não conheci do presente
.
habeas corpus
Neste regimental, a Defesa alega que a condenação do ora agravante baseou-
se em
de telefone que não seguiram o rito esperado para manipulação de provas,
prints
tornando-as imprestáveis devido à quebra da cadeia de custódia, conforme os artigos 157
e 158-A do Código de Processo Penal (fls. 220-221).
Solicita que o pedido seja analisado pela turma, considerando que há
entendimento de que o
substituto de revisão criminal é aceito,
habeas corpus
especialmente quando há ilegalidades claras na obtenção de provas nos autos originários
(fls. 221-222).
Requer, assim, o recebimento do agravo, por terem sido preenchidos os
requisitos de admissibilidade, visando o envio para julgamento pela turma, com a
discussão e provimento do pleito, reformando-se a decisão que não conheceu do habeas
(fl. 222).
corpus
Documento eletrônico VDA49393468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 8bc86cba-0e97-4ffa-9ac1-075848fbe818

Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
Em que pese a argumentação da combativa Defesa, fato é que o presente
se volta contra um julgado transitado, imutável, enquanto abarcado pelo
habeas corpus
preceito constitucional da coisa julgada.
Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de
uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência
.
originária desta Corte
Com efeito, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição
Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais
e as ações rescisórias de seus julgados".
Nessa linha:
"[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
. Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de revisão
31/5/2023
writ
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC n. 861.867
/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
6/9/2024

De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial com a percuciente
fundamentação contida no acórdão impugnado, não se verifica, de plano, a presença de
coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício, nos termos do parágrafo 2o do
artigo 654 do Código de Processo Penal.
Por fim, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema:
"[...]
1. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer novos
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do
pelos próprios fundamentos. [...]" (AgRg no
decisum
HC n. 659.003/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
23/3/2023
30/3/2023

Documento eletrônico VDA49393468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 8bc86cba-0e97-4ffa-9ac1-075848fbe818

Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49393468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 8bc86cba-0e97-4ffa-9ac1-075848fbe818

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0067109-0
HC 985.007 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00507024120218060140 00507275420218060140 00508167720218060140
507024120218060140 507275420218060140 508167720218060140 519912021
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUCAS ARRUDA ROLIM
ADVOGADO
: LUCAS ARRUDA ROLIM - CE030150
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: W T DE G N
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: W T DE G N
ADVOGADO
: LUCAS ARRUDA ROLIM - CE030150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155<05584131449@
2025/0067109-0 - HC 985007 Petição : 2025/0062593-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49386907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:28:31
Código de Controle do Documento: 3E0324DA-9D89-4606-8230-AF39B024B6E2